Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751012-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência pela qual a agravante pretende a suspensão dos efeitos da Decisão no 3.134/23, do TCDF. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 56716285), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID no 58436438). Pela petição de ID no 61773685, acompanhada de documentos, a agravante requer a concessão de tutela de urgência incidental, ante a ocorrência de fato novo. Noticia o julgamento do AREsp no 2.271.151/DF pelo STJ, que conheceu parcialmente do recurso especial interposto pelo Distrito Federal e lhe negou provimento, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 10.923.673,78 (dez milhões e novecentos e vinte e três mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) na ação de cobrança no 0702315-07.2018.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objeto do cumprimento provisório de sentença no 0710375-90.2023.8.07.0018. Alega que o crédito é certo, líquido, exigível e incontroverso, além de não caber mais qualquer recurso com efeito suspensivo, de modo que ele pode ser oferecido em caução nos autos de origem. Aduz que, embora a decisão liminar neste agravo tenha entendido não se aplicar à espécie o art. 835, § 2o, do CPC, a garantia oferecida atende o disposto no § 1o do art. 300, do mesmo Código, para fins de caução, pois o valor do crédito é suficiente para garantir eventuais danos ao agravado. Pondera haver novo perigo de dano, em razão de recentes decisões do TCDF mantendo a decisão que julgou irregulares as contas prestadas pela agravante, determinando o pagamento dos débitos em trinta (30) dias. Ressalta que não há risco de irreversibilidade da medida pleiteada. Em conclusão, requer a concessão incidental da “tutela antecipada em caráter de urgência, consoante art. 300 e ss. c/c art. 1.019, I, do CPC, para suspender e/ou afastar a exigibilidade das penalidades impostas a Agravante objeto da decisão do TCDF na Tomada de Contas Especial n. 1456/2008, de forma que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão final proferida por aquele TCDFT, determinando-se que o Agravado não realize qualquer cobrança ou execução daqueles valores, objeto desta ação, tampouco inscreva o débito em dívida ativa até o trânsito em julgado da presente demanda”. Pelo despacho de ID no 61783774, facultou-se ao agravado a manifestação quanto aos novos documentos. Embora intimado, o agravado não se manifestou, conforme a certidão de ID no 62940856. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O § 1o, do referido dispositivo legal, faculta ao juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer em decorrência da tutela de urgência pleiteada. Quando se analisa o parágrafo citado de forma conjugada com o disposto no caput do dispositivo a que se vincula, verifica-se que, para o alcance do fim pretendido (tutela de urgência), é cabível, segundo a discricionariedade do magistrado, o estabelecimento de exigência adicional (caução), sem prejuízo da demonstração dos requisitos definidos como essenciais e cumulativos (fumus boni iuris e periculum in mora). Lembre-se que, de acordo com o art. 11, inciso III, alínea “c”, da LC no 95/98, que dispõe sobre a elaboração e a redação das leis, o desdobramento das disposições normativas em parágrafos visa contribuir com a ordem lógica do texto, notadamente pela expressão dos aspectos complementares à norma enunciada no caput e as exceções à regra por este estabelecida. Significa dizer que, no âmbito estrito da tutela de urgência, a oferta de caução idônea, por si só, não basta para assegurar a providência almejada. No presente caso, as considerações relativas à ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, para os fins delimitados na competência unipessoal do relator, já foram minudentemente expostas na decisão precedente e não são infirmadas pelos fatos novos mencionados, mesmo em tese. Por isso, a superveniência dos fatos novos, concernentes ao trânsito em julgado da decisão que condenou o Distrito Federal ao pagamento de quantia certa em ação diversa, bem como as recentes decisões do egrégio TCDF julgado irregulares as contas tomadas, não se mostram bastantes para justificar a reconsideração da decisão denegatória da antecipação da tutela recursal. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência incidental. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator